Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. CONVÊNIO FIRMADO COM O TJDFT. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SISTEMA INVÁLIDA. EMPRESA AINDA NÃO HABILITADA COMO PARCEIRA DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.
1. Devidamente intimada para fazer o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, § 4o do Código de Processo Civil (ID 51483726), a apelante deixou transcorrer o prazo in albis, motivo pelo qual o recurso de apelação não deve ser conhecido.
2. Para a configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias, após regular intimação; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
3. No caso, apesar de a parte autora ter firmado convênio como parceira para expedição eletrônica neste e. TJDFT, essa não se encontra devidamente habilitada para receber comunicações via sistema, conforme se verifica no site do Tribunal. Tal constatação torna inválida a intimação realizada via sistema, razão pela qual se conclui que a intimação pessoal do banco autor deveria mesmo ter sido realizada via carta com aviso de recebimento (A.R.).
4. O comando constante do art. 485, III e § 1, do CPC não foi completamente observado, pois, ainda que presente a inércia da parte autora e seu patrono pelo prazo de 30 dias, não houve a posterior intimação pessoal da instituição financeira para dar seguimento ao feito no prazo de 5 dias. Não restou caracterizado o abandono da causa notadamente porque não houve a intimação pessoal da autora para, em cinco dias, promover o andamento do feito consoante o disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e provido.